Tribunal: TJDFT
Processo: 0002275-23.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem e com a juntada da certidão de ID 14579879. 1. Analisando os presentes autos e os do Precatório 0029536-31.2016.8.07.0000, observa-se que a Secretaria da COORPRE recebeu a requisição do Precatório no 0029536-31.2016.8.07.0000, em 2016. Posteriormente, o Juízo de Origem encaminhou a esta Coordenadoria a requisição de fl. 1 - ID no 8225682 contendo o mesmo processo originário (2004.01.1.116077-4), a qual gerou o precatório em epígrafe. Num outro momento, o juízo de origem encaminhou a retificadora no Precatório 0029536-31.2016.8.07.0000 com a inclusão dos valores devidos no último precatório, sem a informação de que se tratava de requisição retificadora. Assim, face a duplicidade de autuações em benefício do(s) credor(es) indicado(s) e com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos desta Coordenadoria, determino o cancelamento do presente precatório (mais recente), distribuído sob o no 0002275-23.2018.8.07.0000. Registro, por oportuno, que o ofício requisitório retificado foi devidamente expedido no Precatório no 0029536-31.2016.8.07.0000. 2. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Anote-se e oficie-se ao Juízo Fazendário e ao Ente Devedor comunicando o teor desta decisão. Confiro à presente decisão força de ofício. Preclusa esta decisão, dê-se baixa dos presentes autos e exclua o precatório em epígrafe da lista cronológica. 3. Publique-se. Brasília, 6 de maio de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto